Tribunal: STF
Processo: ARE 1342672
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 232/233):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE LESÃO CORPORAL COMPROVADAS. DELITO DE AMEAÇA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. 1) Emerge firme dos autos que o acusado se dirigiu até à residência da vítima onde ofendeu a integridade física de sua ex-namorada, atingindo-a com chutes na perna. 2) Em regra, nas infrações praticadas em âmbito doméstico, a palavra da vítima assume grande relevo probatório, e, uma vez prestada de maneira segura e coerente, como no caso, mostra-se decisiva para a condenação. Acusação ancorada no seguro relato da ofendida, corroborado pelos elementos colhidos em sede inquisitiva e em juízo, especialmente pelo exame pericial que atestou a presença de lesões compatíveis com as agressões que a vítima narrou ter sofrido. 3) No que tange ao delito de ameaça, ainda que a palavra da vítima adquira relevante valor probatório nos crimes praticados em âmbito doméstico, mesmo assim se faz necessária a existência de outro elemento que a corrobore, o que não ocorreu em relação a este delito, já que não há outro elemento judicial que corrobore a alegação da vítima. Nesse contexto, a prova acusatória é precária e duvidosa, não sendo ratificada por qualquer outro elemento idôneo dos autos, tornando-se, portanto, insuficiente para imputar a autoria delitiva ao réu. 4) Dosimetria. Circunstâncias do artigo 59, do CP, que são favoráveis ao réu, com o que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, tornando-a definitiva neste patamar à míngua de novas operações. 5) Regime de cumprimento aberto, fixado com fulcro no artigo 33, caput, alínea “c”, do CP. 6) Concessão do sursis que se impõe, dado que a pena definitiva não supera dois anos, o réu é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis – o que se faz pelo prazo de 02 anos, na forma dos artigos 77 e 78 do Código Penal, acorde condições a serem detalhadas pelo juízo da execução. Parcial provimento do recurso.”



    Contra esse acórdão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pela instância de origem (fls. 275/281). 



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta, em síntese: (a) no caso em tela, já operou-se a prescrição retroativa, pois essa, é aquela que o lapso prescricional se dá entre a data da sentença e o recebimento da denúncia, em que pese a sentença em primeiro grau ter sido a ABSOLVIÇAO, em instância superior ocorreu a CONDENAÇAO MINIMA de 03 meses de detenção, todavia como Patrick era menor fazia jus a causa de diminuição de prescrição pela metade, devido sua idade à época dos fatos, a referida prescrição ocorre pela metade, ou seja, 1 ano e 06 meses, já que se não houvesse tal benefício prescreveria em 03 anos; (b) houve violação aos arts. 5º, LIV e LV, pois os patronos FORAM IMPEDIDOS DE ATUAR NA DEFESA do, ora, recorrente, ou seja, houve cerceamento defesa, não foi respeitado o devido processo legal, no seu amago foi retirado o postulado da ampla defesa e do contraditório. E pra espanto e arrepio das leis, fora feito um julgamento SEM A PRESENÇA DA DEFESA TECNICA do recorrente, percebe-se ai uma teratologia jurídica, que deve ser imediatamente expurgada, e assim caminhar o processo dentro das margens da lei, fazendo com que volte a seu estado a quo. Por fim, pede Que seja decretada a extinção de punibilidade do recorrente, pois operou-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa, de forma que no caso em tela restar extinta a punibilidade do agente nos termos do art. 107, IV do Código Penal; Que seja reformada a decisão da 3º Câmara Criminal do TJ do Rio de Janeiro, fazendo com que a defesa seja admitida, para atuar dentro do devido processo legal, aplicando o contraditório e ampla defesa; E por fim, em última análise, que se opere os efeitos ex nunc, e seja admitido, caso não haja a Absolvição de Patrick, um novo julgamento pelo Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, dessa vez oportunizando os preceitos e fundamentos da CRFB/88. Processo Penal, para absolver os recorrentes, sanando as ilegalidades aqui expostas (e-STJ, fls. 318/326).



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo, ao fundamento de que Da leitura das razões recursais percebe-se que o recorrente não esclarece de que maneira o acórdão teria violado os dispositivos constitucionais apontados. Cuida-se, pois, de motivação recursal deficiente e incapaz de permitir a compreensão acerca da controvérsia em torno na questão de direito, uma vez que não demonstram no que consistiu a alegada contrariedade , incindido o óbice da Súmula 284 do STF (fls. 363/367).



    No Agravo, a parte recorrente sublinha que todos os pontos foram atacados de forma clara, superando todos os pontos controvertidos, afastando todo e qualquer tipo de argumentação que impeça o Recurso Extraordinário de seguir seu tramite legal (fls. 381/394).



    É o relatório. DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Outrossim, como bem pontuado pelo Tribunal a quo, houve a mera indicação genérica dos dispositivos constitucionais tidos por supostamente violados, sendo certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação do indicado dispositivo constitucional, no que consistiria a alegada violação direta a ele. Assim, incide o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Ainda que superados esses graves óbices, ressalte-se que esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, conforme venho me manifestando em casos similares, registro que, muito embora o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, II, da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para apreciar tal pedido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente